Tribunal: TJES
Processo: 5004962-27.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-27.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICEA MARQUES PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/ EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 27/07/2024, foram realizadas compras não reconhecidas no valor total de R$7.200,00 em seu cartão, em Mogi das Cruzes/SP. Alega a requerente que, tendo imediatamente acionado o réu, sua contestação não foi aceita, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor pago e reparação moral.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) declarar a nulidades das transações realizadas no dia 27.07.2024 sob a conta autoral, no valor de R$4.100,00 e R$3.100,00, referente a compras mediante cartão de débito junto a loja *pagleticiaaliceduar. b) condenar o demandado a pagar à parte requerente o valor de R$7.200,00, de forma simples, a título de repetição do indébito. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do prejuízo autoral, 27.07.2024, e a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

3. Ambas as partes interpuseram recurso. O requerido pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais enquanto a parte autora pleiteia pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

4.
RECURSO DA REQUERIDA
. A compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade das instituições que operam o mencionado cartão por si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço do réu, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica, assim como no meio de pagamento utilizado. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial quanto à restituição do valor relativo às compras não realizadas.

5.
RECURSO DA REQUERENTE
. Quanto à ocorrência de danos morais, vislumbro que, no presente caso, a autora sofreu cobranças indevidas relativas às transações não autorizadas e apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil. Tais circunstâncias caracterizam danos morais. Por tais singelas razões, deve ser importa condenação a título de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que tal montante se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento). Mantém-se incólume a sentença nos demais termos, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Sem condenação da autora no pagamento de custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)